Tribunal: TJPA
Processo: 0895944-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895944-96.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação. Ação anulatória. Iptu. Arrematação judicial em hasta pública. Aquisição originária. Sub-rogação no preço. Art. 130, parágrafo único, do ctn. Tema 1134 do STJ. Interesse processual. Vinculação de débitos em sistema administrativo (sat) e risco concreto de cobrança. Princípio da eficiência. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação anulatória, para reconhecer a inexigibilidade do IPTU dos exercícios de 2001 a 2009 relativamente ao imóvel arrematado judicialmente pela autora, em 2010, em leilão realizado pela Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o arrematante de imóvel em hasta pública pode ser compelido ao pagamento de débitos de IPTU anteriores à arrematação; (ii) estabelecer se há interesse processual da autora para obter tutela anulatória/declaratória diante da persistência de vinculação dos débitos no SAT, de atos de constrição e do risco de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A arrematação em hasta pública configura aquisição originária, e os créditos de IPTU com fatos geradores anteriores não se transferem ao arrematante, pois, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, a sub-rogação opera-se sobre o preço da arrematação.

4.

O entendimento do STJ, consolidado no Tema 1134, afirma a inexistência de responsabilidade do arrematante por débitos tributários pretéritos incidentes sobre o imóvel, sendo inválida previsão editalícia em sentido diverso.

5.

A emissão de certidões em alguns períodos e a alegação de “erro sistêmico” não afastam a necessidade e a utilidade da tutela, quando subsistem elementos concretos de risco e instabilidade jurídica.

6.

O Município, em 2013, requereu penhora do imóvel já pertencente à autora nos autos da execução fiscal nº. 0033797-41.2010.8.14.0301, evidenciando a possibilidade de constrição indevida apesar da arrematação.

7.

Documento juntado demonstra que, em 2023, os débitos de IPTU permanecem vinculados ao nome e ao CNPJ da autora, o que gera constrangimento e insegurança jurídica contínua, legitimando a via judicial para afastar definitivamente o risco de cobrança.

8.

A manutenção, por longo período, de registros de débito em base oficial que produz efeitos perante terceiros impõe ônus indevido ao contribuinte e viola o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/1988).

9.

As condições da ação, incluindo interesse de agir, são aferidas à luz da Teoria da Asserção, tomando-se por base as alegações iniciais; estando presentes, em abstrato, necessidade e utilidade do provimento, a pretensão não é extinta por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arrematante de imóvel em hasta pública não responde por débitos de IPTU anteriores à arrematação, pois a sub-rogação ocorre sobre o preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, conforme o Tema 1134 do STJ.

2.

A persistência de vinculação de débitos em sistema administrativo e a existência de risco concreto de cobrança ou constrição indevida configuram necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, caracterizando interesse processual.

3.

O interesse de agir é aferido segundo a Teoria da Asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 130, parágrafo único. CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 605.272/MG. STJ, REsp 866.191/SC. STJ, AgInt no AREsp 1.756.123/SP. STJ, REsp 1.914.902/SP (Tema 1134), Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 24.10.2024 (referidos ainda REsp 1.944.757/S e REsp 1.961.835/SP). STJ, AgInt no AREsp 2.549.814/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024. STJ, REsp 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023. STJ, AgInt no REsp 1.537.907/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.710.782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/4/2026 a 22/4/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0895944-96.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática ID 30446345, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por
ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU dos exercícios de 2001 a 2009, em relação ao imóvel situado à Rua dos Timbiras, nº. 1758, Bairro Batista Campos, adquirido pela autora em 2010, por arrematação judicial, em leilão realizado pela Justiça do Trabalho.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: (i) inexistência de interesse processual da empresa agravada, uma vez que os débitos de IPTU já teriam sido desvinculados do imóvel desde o ano de 2011, não havendo cobrança efetiva contra a atual proprietária; (ii) eventual vinculação no Sistema de Administração Tributária – SAT consistiria apenas em falha sistêmica de natureza informativa, relativa ao histórico multifinalitário do imóvel, sem repercussão jurídica concreta; (iii) inexistência de negativa na emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND), tendo o Município emitido diversas certidões entre os anos de 2015 e 2023; (iv) direcionamento da cobrança judicial exclusivamente ao antigo proprietário do imóvel, empresa Duarte Fonseca & Cia Ltda., circunstância que evidenciaria a inexistência de prejuízo à agravada; e (v) aplicação inadequada do entendimento consolidado no Tema 1134 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Município jamais sustentou a responsabilidade do arrematante pelos débitos pretéritos, limitando-se a questionar a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Ao final, requereu o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir da autora e julgando-se improcedente a ação anulatória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 30446345, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recuso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, fixando 15% (quinze por cento) sobre a parcela correspondente a 200 (duzentos salários-mínimos) e 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Na origem, o magistrado sentenciante destacou que a arrematação configura forma originária de aquisição da propriedade, não se transmitindo ao arrematante os débitos tributários anteriores, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. Além disso, consignou que, em 2013, a municipalidade chegou a requerer, em sede de execução fiscal, a penhora do imóvel já pertencente à autora (ora agravada) e que o sistema de administração tributária (SAT) persistia em vincular os débitos de 2001 a 2009 ao imóvel adquirido, o que impedia a regular expedição de certidões negativas.

O arrematante que adquire imóvel em hasta pública, não pode ser compelido ao pagamento de débitos de IPTU referentes a exercícios anteriores à arrematação.

O art. 130, parágrafo único, do CTN assim dispõe:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único
.
No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sôbre o respectivo preço”
. (Grifo nosso).

O dispositivo acima estabelece expressamente que, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação dos créditos tributários se opera sobre o preço da arrematação, não sendo lícito transferir a responsabilidade ao adquirente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no mesmo sentido (AgRg no AREsp 605.272/MG; REsp 866.191/SC; AgInt no AREsp 1.756.123/SP).

No julgamento dos Recursos Especiais 1.914.902-SP, 1.944.757-S e REsp 1.961.835-SP, a questão foi consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultando na fixação da tese relativa ao Tema 1134 do STJ, em Acórdão cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL NA DATA DA ARREMATAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
PREVISÃO DOS DÉBITOS FISCAIS E DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE NO EDITAL DO LEILÃO. IRRELEVÂNCIA.
NORMA GERAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE AOS LEILÕES CUJOS EDITAIS SEJAM PUBLICIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS OU OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a declaração de inexigibilidade, em relação ao arrematante, dos débitos de IPTU incidentes sobre imóvel alienado em hasta pública, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da arrematação. A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade tributária do arrematante e julgou procedente o pedido. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que, adquirido o imóvel em hasta pública, inexiste responsabilidade do arrematante pelos tributos pretéritos incidentes sobre o bem, sendo irrelevante previsão no edital em sentido contrário, dada a prevalência do Código Tributário Nacional. II. O tema em apreciação foi submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão (Tema 1 .134)". III. Conforme o art. 146, inciso III, da CF/88, as normas gerais que versem sobre matéria tributária, dentre as quais se incluem a responsabilidade tributária, estão sujeitas à reserva de lei complementar. O Código Tributário Nacional, recepcionado com status de lei complementar, dedicou capítulo específico para tratar do tema, discorrendo sobre suas modalidades e esclarecendo que a lei poderá atribuir à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário (art. 128, caput, do CTN). IV. Especificamente em relação à responsabilidade dos sucessores, o caput do art. 130 do Código Tributário Nacional previu que, ressalvada a prova de quitação, o terceiro que adquire imóvel passa a ter responsabilidade pelos impostos, taxas ou contribuições de melhorias devidas anteriormente à transmissão da propriedade.
Caso a aquisição ocorra em hasta pública, o parágrafo único excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário sub-rogar-se-á no preço ofertado.
Em que pesem as elucidativas disposições normativas constantes do Código Tributário Nacional, tornou-se praxe nos leilões realizados pelo Poder Judiciário previsão editalícia atribuindo ao adquirente do bem o ônus pela quitação das dívidas fiscais pendentes. V. A partir de uma interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, extrai-se que a distinção de tratamento entre a hipótese prevista pelo caput e a tratada no parágrafo único do art. 130 do CTN levou em conta o modo de aquisição da propriedade, da doutrina civilista. Na alienação comum, a aquisição do domínio ocorre de forma derivada, transmitindo-se, além do bem, os vícios, ônus ou gravames incidentes sobre ele (obrigação propter rem). Tem-se em vista a relação de causalidade existente entre a propriedade do transmitente e a sua aquisição pelo adquirente.
Já na alienação judicial inexiste tal relação jurídica, visto que a aquisição do domínio é feita sem intermediação entre o proprietário anterior e o terceiro arrematante, concretizando-se de forma direta, originária.

Isenta-se, por consequência, o arrematante de quaisquer ônus que eventualmente incidam sobre o bem
. Nesses termos, adquirido um imóvel mediante alienação comum, a sub-rogação da dívida fiscal será pessoal, recaindo sobre a figura do adquirente, ao passo que
na alienação judicial a sub-rogação do crédito terá natureza real, operando-se sobre o próprio preço da arrematação
.
VI. Além das hipóteses já previstas pelo Código Tributário Nacional, a atribuição de responsabilidade a terceiro depende de previsão em lei complementar e da existência de vínculo entre o terceiro e o fato gerador da obrigação (art. 146, inciso III, da CF/88 c.c. o art. 128, caput, do CTN
).
A falta de liame entre o arrematante do bem e o fato gerador da obrigação tributária não permite a inclusão desse terceiro no polo passivo da relação jurídico-tributária, quanto o mais por simples previsão no edital do leilão judicial.
VII. Frente à previsão do Código de Processo Civil de que o edital da hasta pública deve mencionar os ônus incidentes sobre o bem a ser leiloado (art . 686, inciso V, do CPC/73 e art. 886, inciso VI, do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o conteúdo do art. 130, parágrafo único, do CTN, deveria ser afastado quando houvesse expressa previsão no edital imputando responsabilidade tributária ao arrematante, caso em que haveria sub-rogação pessoal, e não real, do crédito tributário. VIII.
Necessário considerar, todavia, que, ao especificar o conteúdo mínimo do edital da hasta pública, o Código de Processo Civil (art. 686 do CPC/73 e art. 886 do CPC/2015) não atribuiu, sequer implicitamente, responsabilidade tributária ao arrematante, como também não poderia fazê-lo. A teor do art . 146, inciso III, alínea b, da CF/88, lei ordinária, notadamente a de natureza processual, não se presta para disciplinar norma geral de direito tributário, que se sujeita à reserva de lei complementar
. IX. Por se tratar de um ramo do Direito Público, o arcabouço normativo que disciplina o Direito Tributário possui natureza cogente, impondo claros e expressos limites à autonomia da vontade (art. 123, do CTN) . Portanto, a prévia ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do arrematante, em assumir o ônus das exações que incidam sobre o imóvel, não têm aptidão para configurar renúncia à aplicação do parágrafo único do art. 130 do CTN. Em observância ao regime jurídico de direito público, as normas gerais de direito tributário, entre as quais se inclui a responsabilidade tributária, devem ser tratadas como tal, não podendo sofrer flexibilização por meros atos administrativos, estes sim, sujeitos ao controle de legalidade. X. Do mesmo modo, como a responsabilidade tributária decorre de lei, não pode o edital da praça alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, quer para criar nova hipótese de responsabilidade, quer para afastar previsão de irresponsabilidade, sob pena de afronta aos arts. 146, inciso III, alínea b, da CF/88 e 97, inciso III, 121, 128 e 130, parágrafo único, do CTN. Portanto, à luz dos conceitos basilares sobre hierarquia das normas jurídicas, não é possível admitir que norma geral sobre responsabilidade tributária, prevista pelo próprio CTN, cujo status normativo é de lei complementar, seja afastada por simples previsão editalícia em sentido diverso.
XI . A partir da interpretação sistemática da legislação tributária, conclui-se que: i) a aquisição da propriedade em hasta pública ocorre de forma originária, inexistindo responsabilidade do terceiro adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel anteriormente à arrematação, por força do disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN; ii) a aplicação dessa norma geral, de natureza cogente, não pode ser excepcionada por previsão no edital do leilão, notadamente porque o referido ato não tem aptidão para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária; iii) é irrelevante a ciência e a eventual concordância, expressa ou tácita, do participante do leilão, em assumir o ônus pelo pagamento das exações que incidam sobre o imóvel arrematado, não configurando renúncia tácita ao disposto no art. 130, parágrafo único, do CTN; e iv) em atenção à norma geral sobre responsabilidade tributária trazida pelo art. 128 do CTN e à falta de lei complementar que restrinja ou excepcione o disposto no art . 130, parágrafo único, do CTN, é vedado exigir do arrematante, com base em previsão editalícia, o recolhimento dos créditos tributários incidentes sobre o bem arrematado cujos fatos geradores sejam anteriores à arrematação.
XII. Tese jurídica firmada: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação
. XIII. Com amparo nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões que alteram jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Essa é justamente a hipótese dos autos, em que se propõe a alteração da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça há longa data. Tendo em vista que se trata de matéria que envolve a identificação de quais sujeitos a Fazenda Pública poderá se insurgir para a cobrança de dívida fiscal incidente sobre o imóvel leiloado, com reflexos na arrecadação de recursos públicos, assim como os incontáveis leilões judiciais cujo edital atribuiu responsabilidade, direta ou subsidiária, ao arrematante, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão. Por aplicação analógica do art. 1.035, § 11º, do CPC/2015, a tese repetitiva ora fixada deverá ser aplicada aos leilões cujos editais sejam publicizados após a publicação da ata de julgamento do tema repetitivo, ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento, em relação aos quais a aplicabilidade é imediata. XIV. Caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1914902 SP 2021/0003778-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2024)”. (Grifo nosso).

Logo, ainda que o edital previsse a transferência de responsabilidade, o que sequer ocorreu no caso concreto, tal disposição seria nula de pleno direito.

Argumenta o agravante que não houve recusa na expedição de certidão negativa e que diversas CNDs foram emitidas em favor da autora entre 2015 e 2023. Ocorre que tal alegação não afasta o interesse processual.

Em 2013, aproximadamente 3 (três) anos após a arrematação, o município chegou a pedir a penhora do imóvel, nos autos da execução fiscal nº. 0033797-41.2010.8.14.0301, promovida contra o antigo proprietário, conforme se observa no ID 25429654, p. 10-14.

O documento juntado no ID 25429628 evidencia que, em 2023 (ano de ajuizamento da ação), os débitos de IPTU continuavam vinculados ao nome e ao CNJP da empresa autora.

Tais fatos geram não apenas constrangimento, mas insegurança jurídica permanente, legitimando a via judicial para afastar em definitivo qualquer risco de cobrança indevida. O interesse processual decorre da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, elementos presentes no caso concreto.

Também não merece acolhimento a tese de que a vinculação dos débitos no SAT seria mero “erro de sistema”, sem consequências jurídicas. O município, como ente federado, é responsável pela confiabilidade de suas bases de dados, que produzem efeitos perante terceiros (cartórios, instituições financeiras, clientes e demais órgãos). A manutenção, por mais de uma década, de inscrição de débitos em nome da autora viola o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88), impondo ao contribuinte ônus indevido.

O interesse processual deve ser averiguado à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva ad causam da parte recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp n. 1.710 .782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021)
. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2549814 BA 2024/0014499-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
, a legitimidade das partes e o
interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rechaçada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, fixando 20% (vinte por cento) sobre a parcela correspondente a 200 (duzentos salários-mínimos) e 9% (nove por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2026